Tribunal: TJSP
Processo: 1038816-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESCISÃO DE RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. CONTRATO CELEBRADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DA 'LEI DO DISTRATO' (LEI N.o 13.786/2018). HIPÓTESE EM QUE FAZ JUS A RÉ À RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR ATUALIZADO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESCISÃO DE RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. CONTRATO CELEBRADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DA 'LEI DO DISTRATO' (LEI N.o 13.786/2018). HIPÓTESE EM QUE FAZ JUS A RÉ À RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, NA FORMA DA CLÁUSULA PENAL VALIDAMENTE PACTUADA. DISPOSIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS POSTOS PELO NOVEL ART. 32-A DA LEI 6.766/79, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI DO DISTRATO. RÉ QUE FAZ JUS, ADEMAIS, À TAXA DE FRUIÇÃO, NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO BEM, PARA CADA MÊS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, DESDE A IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE ATÉ A DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.